Tribunal: TJSP
Processo: 9002491-07.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso que não comporta conhecimento quanto ao pleito de desconsideração do exame criminológico, realizado por decorrência de decisão outra que não a ora atacada – Pleito de progressão ao regime semiaberto sob argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – A despeito da conclusão favorável do Relatório Conjunto de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Recurso que não comporta conhecimento quanto ao pleito de desconsideração do exame criminológico, realizado por decorrência de decisão outra que não a ora atacada – Pleito de progressão ao regime semiaberto sob argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – A despeito da conclusão favorável do Relatório Conjunto de Avaliação, o exame criminológico pontou circunstâncias deveras negativas, revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido condenado pela prática de crime violento (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), que a progressão de regime, por ora, mostra-se prematura – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002491-07.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCO
ANTONIO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do recurso, negando-
lhe, na parte conhecida, provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/9
Agravo em Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Marco Antonio Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Rafael Dahne Strenger
Voto no 32381
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL Recurso que não comporta conhecimento
quanto ao pleito de desconsideração do exame criminológico,
realizado por decorrência de decisão outra que não a ora atacada
Pleito de progressão ao regime semiaberto sob argumento de
satisfação dos requisitos
Impossibilidade
A despeito da
conclusão favorável do Relatório Conjunto de Avaliação, o exame
criminológico
pontou
circunstâncias
deveras
negativas,
revelando, em conjunto com o fato de o réu ter sido condenado
pela prática de crime violento (roubo majorado pelo emprego de
arma de fogo e concurso de agentes), que a progressão de regime,
por ora, mostra-se prematura Ademais, o julgador não se vê
adstrito à conclusão de exame criminológico Inteligência do art.
182 do CPP Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão
combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da
benesse
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Marco Antonio Ribeiro, contra decisão que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto em razão da não
satisfação do requisito subjetivo (fls. 26/26v).
Alega a Defensoria Pública, inicialmente, ser
descabida a realização do exame criminológico, pelo que pede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/9
sua desconsideração. Quando não, assevera que o mencionado laudo contém apontamentos positivos,
denotando que o sentenciado preenche os requisitos legais
exigidos para gozo da perseguida benesse, cuja concessão,
portanto, deve ser determinada (fls. 33v/35v).
Contrariado o recurso (fls. 37/41), a decisão foi
mantida (fls. 42), tendo o ilustre Procurador de Justiça Ruy
Cid Martins Vianna opinado pelo desprovimento do recurso
(fls. 54/55).
É o relatório.
O recurso é parcialmente cognoscível e, nesta
parte, comporta parcial provimento, nos termos doravante
alinhavados.
No que diz respeito à determinação do exame
criminológico, cuida-se de ordem emanada de outra decisão,
que não se confunde com o indeferimento da progressão de
regime aqui hostilizado.
Aquele decisum deveria ter sido atacado por
recurso contra ele especificamente dirigido, sendo impossível
que agora se teça qualquer consideração sobre o seu acerto.
Por esta razão, não se conhece do agravo nesse
específico ponto.
Quanto ao mais, o sentenciado não fazia mesmo
jus ao regime intermediário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/9
Resgata o agravante pena total de 06 anos de
reclusão, com término previsto para 31.03.2022, pela prática
de roubo bimajorado, além de registrar falta de natureza
grave em seu histórico prisional, consistente em abandono
(fls. 17v/19).
O requisito objetivo necessário à progressão de
regime foi superado, não havendo controvérsia acerca desse
ponto.
A questão cinge-se às considerações desfavoráveis
do exame criminológico; fundamento no qual se assentou o
indeferimento da benesse.
A Lei n.o 10.792/03 não eliminou a exigência do
referido exame para concessão da progressão prisional, tanto
que, nesse sentido, foi editada a Súmula Vinculante no 26, a
seguir transcrita:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado,
a
realização
de
exame
criminológico.”
(sem
destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/9
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e continua
sendo, instrumento valioso para a avaliação da personalidade
do apenado.
Deste modo, em determinados casos, a simples
apresentação de um atestado de bom comportamento pelo
Diretor do estabelecimento prisional não garante o direito do
sentenciado ser promovido a regime menos restritivo, pois o
bom comportamento ao qual alude a nova redação do art. 112
da Lei de Execução Penal pressupõe avaliação mais
individualizada
das
condições
pessoais
do
condenado,
abrangendo, além da constatação de sua adaptação às regras
do regime carcerário em que se encontra, um juízo acerca da
conveniência de se transferir o apenado a um regime menos
gravoso, que poderá ser aferida através dos elementos
fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração do
exame criminológico.
O
exame
criminológico
constitui,
pois,
um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado, sempre
fundamentadamente, quando necessária para se obter uma
avaliação mais aprofundada acerca dos riscos do deferimento
da progressão de regime, ocasião em que o apenado terá
maior contato com a sociedade.
Nesse sentido:
“(...) O juiz das execuções é livre para formar o seu
convencimento e, embora não adstrito somente aos
laudos periciais, continua podendo, quando entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/9
necessário,
determinar
a
realização
de
exame
criminológico para avaliar o mérito do condenado e a
conveniência da progressão.” (Agravo em Execução no
473.187.3/0, Rel. Des. Marco Antonio Marques da
Silva).
Pois bem.
Realizado o exame, é certo que o Relatório
Conjunto foi favorável à concessão do benefício ao recorrente
(fls. 22v/23). Todavia, tal circunstância não constitui argumento
irrefutável e que deve ser acatado pelo magistrado, o qual não se
vê adstrito a qualquer perícia que seja, nos termos do art. 182
do Código de Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara, com a
citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando ostente
bom
comportamento
carcerário
e
que
o
exame
criminológico tenha sido favorável à progressão, até
porque, como cediço, o magistrado não está adstrito ao
laudo, a teor do disposto no art. 182 do CPP. Acerca do
tema,
já
decidiu
o
STF:
'EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS:
OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende
que o deferimento de benefícios prisionais está
vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de
requisitos objetivo e subjetivo. Sendo certo que, na
aferição do pressuposto subjetivo, pode o Juiz da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/9
Execução usar o exame criminológico como um dos
elementos de formação de sua convicção. Noutro falar:
a ideia-força que orienta os julgados desta Corte é a de
que o exame criminológico pode subsidiar as decisões
do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que se
diga, que não estará adstrito ao laudo técnico,
podendo valorá-lo, a partir dos demais elementos que
instruem os autos de execução criminal (...)” (HC
94208/RS Primeira Turma, Relator Ministro Carlos
Britto, j. 17.12.2009).'” (Agravo em execução n.o
0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em
03.02.2015, v.u.).
Ademais, nota-se a presença de apontamentos
deveras negativos nos relatórios social e psicológico, dos quais
se extrai que o agravante não assumiu o delito pelo qual fora
condenado. A psicóloga ressaltou, ainda, que há parcial
evolução no processo de ressocialização, “pois apesar de
apresentar bom comportamento carcerário e não ter respondido
por faltas disciplinares nesta unidade, registrou falta grave por
abandono de semiaberto (fls. 20/22).
Por outro lado, as conclusões partem da análise
do julgador.
Os elementos técnico-fáticos são fornecidos pelos
experts, mas a aferição do preenchimento do mérito do
cabimento da progressão é tarefa da prudente reflexão do
magistrado, no exercício do livre convencimento motivado.
Acerca do tema, já se manifestou este Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/9
“Rememore-se ainda, que não obstante as ponderações
do agravante, quanto à ilegalidade e invalidade da
participação de psicólogos em exame criminológico, com
supedâneo na Resolução exarada do Conselho Federal
de Psicologia (Resolução CFP no 12, de 12 de maio de
2011), ilegal não estaria a decisão do juízo das
execuções criminais, balizada dentro da liberdade de
convicção que lhe é inerente, de acordo com o contexto
geral da vida prisional do agravante que, repita-se, o
desfavorece.”
(Agravo
em
Execução
Penal
n.o
0180444-14.2012.8.26.0000, Rel. Cardoso Perpétuo,
13.a Câm. Crim. j. em 17.01.2013).
De qualquer sorte, o agravante não se encontra
em condições de ser progredido a regime mais brando,
conforme acima alinhavado.
Com efeito, a avaliação técnica, a gravidade do
crime perpetrado e a relativa longevidade da pena espelham
elementos que devem ser ponderados, incutindo dúvidas ao
julgador se o bom comportamento atestado reflete a
necessária maturidade para gozar de tão amplo benefício,
marcado pela menor vigilância.
Tal dúvida, aliás, como se sabe, não beneficia o
recorrente, mas sim a sociedade.
Ora, é impossível promover um corte na ordem
dos eventos.
Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002491-07.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 9/9
as condenações e suas respectivas penas; temerário seria
simplesmente fadar ao esquecimento os funestos eventos que
resultaram
na
execução
da
reprimenda.
São,
pois,
indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise
do mérito à progressão de regime.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado em
concreto desajuste à vida em sociedade e falta de resposta
adequada à terapêutica penal.
Assim,
evidencia
ser
totalmente
inviável
a
transferência do recorrente para o regime intermediário, onde
a vigilância e custodia é reduzida, pois conforme fora
constatado,
demonstrou
não
ter
condições
pessoais
satisfatórias para ser progredido.
Destarte, a concessão da benesse, no presente
momento, seria temerária e prematura.
Preserva-se, portanto, a r. decisão ora vergastada.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço parcialmente do recurso, negando-lhe, na parte
conhecida, provimento.
CAMILO LÉLLIS
Relator